Tribunal: TJDFT
Processo: 0720066-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO EM PARTE.
1. Existente nos autos petição não analisada no acórdão, que noticiou a perda superveniente de parte do objeto recursal, é necessário o reconhecimento da omissão para julgar prejudicado o agravo de instrumento quanto ao ponto.
2. Verificada a existência de omissão que não altera o julgado, reconhece-se o vício tão somente para fins de esclarecimentos.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para julgar parcialmente prejudicado o agravo de instrumento.